Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-08.2022.8.11.0084
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000457-08.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MURILO BARROS BERTOLDO - CPF: 071.606.595-97 (APELANTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO WILLIAN DA SILVA - CPF: 019.658.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARA GOMES DA SILVA - CPF: 001.926.893-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO MARQUES DE PAULA - CPF: 018.189.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DINIZ TABOZA - CPF: 757.904.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000457-08.2022.8.11.0084

APELANTE: MURILO BARROS BERTOLDO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – FORMA QUALIFICADA DO DELITO – ENUNCIADO CRIMINAL N. 44 DAS TURMAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – IMPERTINÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA QUANDO A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME É COMPROVADA PELA PROVA ORAL, RELATÓRIO POLICIAL, FOTOGRAFIAS E EXAME
IN LOCO
REALIZADO POR PERITO
AD HOC –
DIMINUIÇÃO DA PENA PELO FURTO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO [2/3 (DOIS TERÇOS)] – REJEIÇÃO –
MODUS OPERANDI
DO DELITO – ROMPIMENTO DE DIVERSAS PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS/MT – MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO NA 1/2 (METADE) – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR SE TRATAR DE ADVOGADA DATIVA – INADMISSIBILIDADE – VERBA

FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DA CAUSÍDICA E NOS PARÂMETROS DA TABELA DA OAB/MT –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A reiteração delitiva ou a
presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
” [TJMT, Enunciado Criminal n. 44].

A despeito da ausência de perícia oficial, se os arrombamentos das portas da Prefeitura Municipal são demonstrados por outros meios de prova no processo, deve ser mantida a qualificadora.

Não há se falar na invalidade do laudo de constatação assinado por um único perito
ad hoc
, notadamente pela sua singeleza e as provas dos rompimentos terem sido concretizadas por meio de fotografias no local dos fatos.

Tendo em vista o
modus operandi
empregado pelo agente na empreitada criminosa – rompendo diversas portas da Prefeitura para subtrair produtos no interior do órgão municipal – inviável alterar a fração empregada pelo juízo sentenciante [1/2 (metade)] referente à diminuição empregada para o furto privilegiado.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa.

Tendo em vista que a verba arbitrada pelo juízo singular já incluiu a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexiste direito à nova percepção de honorários advocatícios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000457-08.2022.8.11.0084

APELANTE: MURILO BARROS BERTOLDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MURILO BARROS BERTOLDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás/MT (autos n. 1000457-08.2022.811.0084), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – consistente na prestação de serviços comunitários –, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa, pelo cometimento do crime de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo) [art. 155, §4
o
, I, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa assevera que:
1)
deve ser absolvido em razão da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância;
2)
a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser decotada pela ausência de exame pericial, mantendo sua condenação apenas pela forma simples do delito de furto;
3)
a fração redutora do furto privilegiado deve ser fixada no seu grau máximo [2/3 (dois terços)], uma vez que o
quantum
“
foi decidido aleatoriamente pelo juízo singular”
; 4) os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor não inferior ao montante definido pela tabela da OAB/MT [doc. digital n. 158409197].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 180762667].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 180762667].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000457-08.2022.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
MURILO BARROS BERTOLDO
a prática do crime de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo)
[art. 155, §4
o
, I, do Código Penal]
.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24/07//2022, por volta das 17h30min, em edifício público pertencente à Prefeitura de Apiacás – onde abriga salas de algumas Secretarias –, localizado na Avenida Jaime Campos, nesta cidade e comarca, o denunciado Murilo Barros Bertoldo, qualificado ao Id. nº 91137144, agindo de forma consciente e voluntária, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu um botijão de gás, uma sacola com diversos sucos de polpa, um monitor de computador entre outros objetos, avaliados em cerca de R$ 1.091,00 (Um mil e noventa e um reais), todos pertencentes à Prefeitura Municipal de Apiacás.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado Murilo Barros Bertoldo estava trafegando pela Avenida Jaime Campos, procurando uma residência que pudesse furtar, quando avistou o barracão que abriga os maquinários da Prefeitura. Ao avistar o referido local, o denunciado percebeu que não havia ninguém naquele lugar e ingressou no interior da propriedade.

Ato contínuo, arrombou oito portas e acessou o interior de salas que abrigam as Secretarias de Urbanismo, Assistência Social, Agricultura e Saúde, subtraindo diversos bens, conforme no Auto de Avaliação ao Id. nº 91137150.

Ele passou a recolher os objetos de valor que encontrava. Já em posse das res furtivae, empreendeu fuga do local. No caminho, encontrou a pessoa de Paulo Diniz Taboza, que tinha posse de um carrinho de mão, pedindo o denunciado a Paulo que levasse um botijão até algum depósito de gás para vendê-lo, sob promessa de lhe pagar R$ 20,00 pelo favor – tendo Paulo aceitado –.

Durante a execução do fato, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar que estava em patrulhamento e, ao questionar a origem daqueles bens ao denunciado, informou que teria furtado da Prefeitura, dizendo que Paulo não teve participação na ação, apenas lhe emprestou o carrinho de mão, sem saber a origem/procedência do botijão de gás (Id. nº 91137144).

Diante da confissão aos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e encaminhado para Delegacia de Polícia do Município.”
(doc. digital n. 158409151).

No que tange à alegação de ser a conduta materialmente atípica, em razão da incidência do princípio da insignificância, o pedido não comporta acolhimento.

O reconhecimento da infração bagatelar deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso. [...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55)

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso dos autos, verifica-se que o crime foi praticado com rompimento de obstáculo, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta do agente.

A Corte Cidadã vem sistematicamente afastando a incidência do princípio da insignificância nos casos em que se verifica ter sido o crime patrimonial cometido na sua forma qualificada, conforme se infere dos seguintes julgados das duas Turmas Criminais,
verbis
:

“[...] é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada,
por arrombamento ou rompimento de obstáculo
, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes,
indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
. (REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017) [...]”
(AgRg no HC n. 716.893/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

“
[...]
não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância
. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 795.899/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n. 44 deste Tribunal: “
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Como se vê, o reconhecimento da atipicidade da conduta, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta, como salientado alhures.

Desse modo, ante o não preenchimento de um dos requisitos balizadores estabelecido pelo Pretório Excelso – relacionado à reprovabilidade da conduta –, deve ser mantida a condenação.

Quanto ao decote da qualificadora do artigo 155, §4º, I, do Código Penal [rompimento de obstáculo], melhor sorte não lhe assiste.

O conjunto de informações extraído do relatório n. 2022.13.49199 (doc. digital n. 158407198 – pág. 10), das declarações judiciais das testemunhas [agentes policiais e de uma conselheira tutelar], indicam que houve o arrombamento de 8 (oito) portas, com a nítida intenção criminosa.

Muito embora o réu, em juízo, tenha afirmado não se recordar de ter arrombado as portas, haja vista que, à época estava drogado, os rompimentos restaram satisfatoriamente comprovados.

O documento confeccionado pelo investigador da Polícia Judiciária Civil, aponta que, para cometer o crime, o réu usou força física, arrombando diversas portas do órgão municipal para subtrair as
res furtivae
.

O policial descreveu o seguinte:

“Que referente ao presente BO de natureza Furto, ocorrido nas dependências deum prédio da Prefeitura Municipal onde no local abrigam várias salas de várias secretarias municipais, sendo o referido prédio situado na Avenida Jaime Campos, próximo a praça municipal, informo que a Equipe de Investigadores diligenciou ao local em buscas de constatar os fatos e o rompimento de obstáculo provocado pelo suspeito MURILO BARROS BERTOLDO para que o crime praticado pelo mesmo foto consumado. Que a Equipe constatou que realmente o local foi arrombado pelo suspeito, sendo um grande prédio que abriga salas das secretarias de urbanismo, assistência social, agricultura de da saúde sendo que foi verificado um total de 08 (oito) portas arrombadas por meio de força física sendo todas essas salas invadidas e levado do local, um botijão de gás, uma sacola com diversos sucos de polpa, um monitor de computador entre outros objetos.

Seguem anexas as fotografias constatando os danos de todas as portas arrombadas.

[...]
” (doc. digital n. 158407198 – pág. 10).

No caso vertente, tanto a prova documental [relatório investigativo amparado por material fotográfico] quanto a testemunhal demonstra, inequivocamente, o rompimento das fechaduras das portas, necessário para a subtração de diversos objetos da Prefeitura Municipal.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso em discussão, comungo do entendimento de que a falta de perícia oficial, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora, pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios – o corpo de delito indireto – segundo previsão dos artigos 158, c/c o 167, ambos do Código de Processo Penal.

Depois, é perfeitamente válida a prova técnica assinada por um perito
ad hoc
nomeado pela autoridade policial – notadamente pela simplicidade do exame técnico.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O relatório de investigação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo [...]”
(N.U 1001369-14.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“[...] “O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.” (TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026) [...]”
(N.U 0001786-96.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

No que concerne à modulação da fração utilizada para o furto privilegiado, o pedido não merece guarida.

O juízo singular, após analisar detidamente os fatos, sobretudo em razão do pequeno valor dos bens subtraídos, reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, aplicando-a no
quantum
de 1/2 (metade).

De fato, a fração eleita não se mostra desproporcional, uma vez que a conduta do agente deve ser considerada altamente reprovável, haja vista ter invadido local pertencente à Prefeitura Municipal do Município de Apiacás/MT e de lá subtraiu 1 (um) botijão de gás, com carga; 5kg (cinco quilogramas) de frango congelado; 2kg (dois quilogramas) de carne moída; 3 (três) tapetes de crochê artesanal; 15 (quinze) pacotes de suco de polpa de frutas e 1 (um) monitor de computador.

Nesse sentido, trago precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO [...] AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO FURTO PRIVILEGIADO. PRIMEIRO APELANTE IMPROCEDÊNCIA. [...] É apta a adoção da fração de 1/3 (um terço) para redução da pena pela modalidade privilegiada do furto (art. 155, § 2.º, CP), em decorrência do modus operandi empregado pelos agentes, não havendo que se falar em modificação do quantum escolhido pelo singular Juízo, especialmente, quando se trata de recurso exclusivo da defesa e se constata que a pena final fora fixada abaixo do que resultaria o cálculo dosimétrico, ou seja mais benéfica para a defesa [...]”
(N.U 0000855-93.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Por derradeiro, no tocante ao pleito para fixação da verba honorária, melhor sorte não assiste à defesa.

Denota-se que a advogada foi nomeada pelo juízo singular em
6 de outubro de 2022
, quando apresentou resposta escrita à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento em
27 de outubro de 2022
– oferecendo memorais finais orais –, e, após a sentença penal condenatória, na data de
16 de novembro de 2022
, o presente recurso de apelação criminal (docs. digitais n. 158409176, 158409185 e 158409797).

Diante desse fato, o juízo de primeira instância fixou a verba honorária em 5 (cinco) URH’s/2022 – equivalente a R$ 5.638,95 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) – conforme certidão cartorária juntada nos autos (doc. digital n. 158409201).

Nesse caso, a verba arbitrada já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como ocorreu, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:
0000858-83.2011.8.11.0092
, da Relatoria do Des. Paulo da Cunha, julgado em 16.2.2021;
0000039-60.2012.811.0077
, da Relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 10.8.2016.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023